Tribunal: TJDFT
Processo: 0751937-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751937-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WELKER DOS SANTOS BEZERRA PATROCÍNIO RECORRIDO: DOUGLAS LEAL DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO. DEVERES ANEXOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se constatando que a petição inicial observou, a contento, os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no art. 330, § 1o, do referido diploma legal, não há falar em inépcia. 2. De acordo com o art. 327 do CPC, “É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão”. Além disso, a regra do §1o, do referido dispositivo legal prevê, como requisitos de admissibilidade da cumulação, que: “I - os pedidos sejam compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento”, o que se verifica no presente caso. 3. No caso, as partes firmaram contrato de compra e venda de quota empresarial com promessa de constituição de sociedade, tendo por objeto a transferência, ao autor, de 5% do capital social da empresa. Além disso, o vendedor solicitou ao adquirente o aporte de outro valor que seria destinado à aquisição de um veículo para exercício da atividade empresarial. 4. Embora tenha o autor depositado o valor do preço das quotas sociais, restou evidenciado que o réu, além de não ter restituído ao requerente o valor total que solicitou para aquisição do veículo, deixou de cumprir com os deveres anexos à obrigação que assumiu. 5. Restando incontroverso o inadimplemento do contrato pelo apelante, a rescisão do contrato é medida que se impõe, o que implica o retorno das partes ao status quo ante, mediante a restituição integral da quantia transferida pelo adquirente em favor do apelante. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 327, §1o, inciso I, e 330, §1o, incisos III e IV, ambos do mesmo diploma legal, diante da errônea aplicação das normas atinentes à cumulação de pedidos e à inépcia da inicial. Afirma que o segundo valor (R$ 20.000,00, saldo de R$ 16.000,00) foi um empréstimo pessoal para si, não para a sociedade, e utilizado para aquisição de veículo particular. A natureza distinta dos negócios jurídicos (compra e venda de participação societária vs. mútuo civil) e, principalmente, as diferentes consequências jurídicas e defesas cabíveis para cada um, tornam a cumulação, da forma como feita, prejudicial à ampla defesa e ao contraditório; c) artigos 422 e 475, ambos do Código Civil, aduzindo que o ajuizamento prematuro da ação pelo recorrido, buscando a rescisão de um contrato cujo prazo para cumprimento da obrigação principal estava pendente, configura comportamento contrário à boa-fé objetiva, que deve pautar as relações contratuais em todas as suas fases. O recorrido criou o impasse e, contraditoriamente, pleiteou a rescisão por um inadimplemento que ainda não se configurara quanto à obrigação principal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 327, §1o, inciso I, e 330, §1o, incisos III e IV, ambos do CPC, e 422 e 475, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no que tange ao preenchimento dos requisitos da petição inicial e o inadimplemento do recorrente que culminou na rescisão do pacto de compra e venda, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030